Tribunal: TJSP
Processo: 2171640-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício no v. acórdão – Embargante pretende a reapreciação da matéria – Mera discordância – Caráter infringente – Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2171640-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
ANTÔNIO CARLOS CAETANO DE JESUS JÚNIOR, são embargados ALEXANDRE
SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA e FABIANA LIMA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171640-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11353
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11353
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2171640-76.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SOROCABA 5a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: ANTÔNIO CARLOS CAETANO DE
JESUS JÚNIOR
EMBARGADOS:
ALEXANDRE
SANTOS
RODRIGUES DE OLIVEIRA E FABIANA LIMA DE
OLIVEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de qualquer
vício no v. acórdão Embargante pretende a reapreciação da
matéria

Mera
discordância

Caráter
infringente

Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos de Declaração Rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 84/88 que, por decisão unânime,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo autor.
Alega o embargante que o v. acórdão
padece de contradição “especificamente sobre os elementos
caracterizadores da urgência” (?).
Afirma que a probabilidade do direito
resta clara, uma vez que demonstrou ter efetuado negócio jurídico
com a parte agravada e que, “por óbvio que se estivesse recebendo
jamais ingressaria com medida judicial”.
Aduz, ainda, a presença do perigo de
dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171640-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11353
3
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam
acolhimento.
Já é cediço que os Embargos de
Declaração não são o "meio hábil ao reexame da causa" (STJ 1a
Turma, REsp. 13.843-0, SP, EDcl., Rel. Ministro Demócrito
Reinaldo).
O que o embargante pretende, em suas
razões, é a reapreciação da matéria. Portanto, caracterizado está o
caráter infringente e protelatório deste recurso.
Os Embargos de Declaração possuem
natureza restrita às hipóteses expressamente previstas no
ordenamento jurídico, artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o
que não ocorre no presente caso, em que o embargante apenas não
concorda com o decidido.
A matéria objeto de discordância foi
devidamente analisada e a questão exaurida pela r. decisão
guerreada, onde constou:
(...) respeitada a argumentação do
agravante, neste momento processual, não há
elementos suficientes nos autos a embasar o
deferimento da tutela de urgência, ainda mais
inaudita altera pars.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171640-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11353
4
Segundo ensinamento de Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“A liminar dada sem a ouvida da
parte contrária deve ser concedida quando a
citação do réu puder tomar ineficaz a medida
ou quando a urgência for de tal ordem que
não pode esperar a citação e resposta do
réu”1.
Em sede de cognição sumária, não é
possível inferir com a probabilidade do direito
alegado.
Isso porque a causa de pedir seria o
inadimplemento do contrato, de modo que
deve ser oportunizado o contraditório, para
que a parte ré possa produzir provas acerca
do eventual pagamento.
Considerando a natureza da lide e a
impossibilidade de que a parte autora traga
aos autos comprovação de fatos negativas (a
saber,
a
ausência
de
pagamentos)

imprescindível a observância do devido
processo legal, ampla defesa e contraditório.
A análise aprofundada do quanto
suscitado pelo agravante é inviável neste
recurso, sob pena de prejulgamento do mérito,
bem como de supressão de um dos graus de
jurisdição.
1 In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed., São Paulo Revista dos Tribunais, 2006, p.
587.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171640-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11353
5
Portanto,
ausentes
os
requisitos
necessários à concessão da tutela antecipada.
Evidente que a alegação de contradição
não passa de tentativa para que a sua tese recursal seja novamente
analisada, o que é de todo desnecessário, diante do quanto já
decidido no v. acórdão.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser
os Embargos de Declaração rejeitados.
Posto isto, pelo meu voto, rejeito os
Embargos de Declaração.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora